Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600670-55.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL. MULTA. PARCIAL CONHECIMENTO E PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto pela empresa D. F. FALEIRO - PESQUISAS contra
a sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou
procedente a impugnação à pesquisa eleitoral registrada no TSE sob nº PR-
05166/2024, aplicando multa nos termos do art. 34, § 2º, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44186882 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252535900000043135297
Número do documento: 24110709252535900000043135297
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:58:11
1.2. A sentença impugnada determinou a proibição da divulgação da pesquisa
eleitoral e a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00, sob o argumento de falta
de clareza na identificação dos entrevistadores e falhas não corrigidas após
intimação.
1.3. A recorrente alega regularidade da pesquisa e pleiteia a reforma da sentença
para afastar a multa aplicada, sustentando a ausência de manipulação de dados ou
de fraude no levantamento realizado.
1.4. A coligação recorrida reafirma as irregularidades e pugna pelo desprovimento
do recurso.
1.5. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento
parcial do recurso, e, na parte conhecida, pelo seu provimento, afirmando que a
multa aplicada deve ser afastada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da aplicação da
multa à recorrente, com base no art. 34, § 2º, da Lei nº 9.504/97, diante das
irregularidades apontadas na pesquisa eleitoral impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O recurso foi conhecido parcialmente, uma vez que, com a realização das
eleições, não subsiste o interesse processual quanto à divulgação da pesquisa
impugnada, sendo mantida apenas a análise da multa aplicada.
3.2. As pesquisas eleitorais devem observar o disposto nos artigos 33 a 35 da Lei nº
9.504/97, bem como na Resolução TSE nº 23.600/2019, sendo exigido o registro
das informações pertinentes e a transparência dos dados coletados, sob pena de
aplicação de sanções.
3.3. No caso em análise, a aplicação da multa com base no art. 34, § 2º, da Lei nº
9.504/97, foi indevida, uma vez que tal dispositivo prevê sanção penal para
obstrução de fiscalização partidária, sendo inaplicável a

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600670-55.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 04/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600670-
55.2024.6.16.0143, que julgou procedente a representação eleitoral, confirmando a liminar e proíbiu
a divulgação dos resultados da pesquisa eleitoral registrada sob o nº PR-05166/2024. Aplicou
ainda, à empresa Oliveira Pesquisas Propagandas e Cursos Ltda/Linear Pesquisas as sanções
previstas no parágrafo §2° do artigo 34 da Lei 9504/97 e multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). Determinou a exclusão dos representados Renato Silva e Henrique Mecabô do polo passivo,
eis que a responsabilidade pela confecção e registro da pesquisa impugnada não recai sobre os
candidatos. (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação Minha Vida É
Cascavel (composta pelos partidos PSDB, Cidadania, PDT, Solidariedade, PSB, União Brasil e
PRTB), representada por André Vinicius Bueno, em face de Eleição 2024 Renato da Silva Prefeito,
Eleição 2024 Henrique Antunes Mecabo Vice-Prefeito e Oliveira Pesquisas Propagandas e Cursos
Ltda/Linear Pesquisas, na qual se alegam os seguintes fatos e fundamentos: a) a pesquisa eleitoral
registrada sob o número PR-05166/2024, pela empresa Oliveira Pesquisas, apresentou
irregularidades na amostra utilizada e na margem de erro informada; b) houve discrepâncias entre
o número de amostras previstas e as efetivamente coletadas, além de uma margem de erro
superior à registrada, o que compromete a regularidade da pesquisa; c) os dados demográficos
dos entrevistados, como gênero, faixa etária e renda, divergem dos registros, com ausência de
ponderação adequada para corrigir tais distorções; d) a pesquisa espontânea apresentou
respostas desconexas, sugerindo manipulação dos resultados; e) a margem de erro real da
pesquisa estimulada foi maior do que a divulgada, prejudicando a confiabilidade dos dados; f) a
realização das entrevistas em curto prazo com poucos entrevistadores é inviável, o que reforça a
suspeita de inconsistências; g) a ausência de identificação adequada dos entrevistadores e a
supervisora registrada em pesquisas simultâneas em outras localidades ferem as normas de
transparência; h) as falhas apontadas invalidam a pesquisa por violar a Resolução TSE nº
23.600/2019, além de indicarem possível fraude eleitoral. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 04/10/2024
TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE6
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
D. F. FALEIRO - PESQUISAS (RECORRENTE)
RAFAEL MARCHIANI PAIAO (ADVOGADO)

MINHA VIDA É CASCAVEL [Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOL
IDARIEDADE] - CASCAVEL - PR (RECORRIDO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44186882
07/11/2024
09:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44186882 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252535900000043135297
Número do documento: 24110709252535900000043135297
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:58:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.399

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600670-55.2024.6.16.0143 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: D. F. FALEIRO - PESQUISAS
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - OAB/PR57526
RECORRIDO:
MINHA
VIDA
É
CASCAVEL
[Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL -
PR
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL. MULTA. PARCIAL CONHECIMENTO E PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto pela empresa D. F. FALEIRO - PESQUISAS contra
a sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou
procedente a impugnação à pesquisa eleitoral registrada no TSE sob nº PR-
05166/2024, aplicando multa nos termos do art. 34, § 2º, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44186882 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252535900000043135297
Número do documento: 24110709252535900000043135297
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:58:11
1.2. A sentença impugnada determinou a proibição da divulgação da pesquisa
eleitoral e a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00, sob o argumento de falta
de clareza na identificação dos entrevistadores e falhas não corrigidas após
intimação.
1.3. A recorrente alega regularidade da pesquisa e pleiteia a reforma da sentença
para afastar a multa aplicada, sustentando a ausência de manipulação de dados ou
de fraude no levantamento realizado.
1.4. A coligação recorrida reafirma as irregularidades e pugna pelo desprovimento
do recurso.
1.5. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento
parcial do recurso, e, na parte conhecida, pelo seu provimento, afirmando que a
multa aplicada deve ser afastada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da aplicação da
multa à recorrente, com base no art. 34, § 2º, da Lei nº 9.504/97, diante das
irregularidades apontadas na pesquisa eleitoral impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O recurso foi conhecido parcialmente, uma vez que, com a realização das
eleições, não subsiste o interesse processual quanto à divulgação da pesquisa
impugnada, sendo mantida apenas a análise da multa aplicada.
3.2. As pesquisas eleitorais devem observar o disposto nos artigos 33 a 35 da Lei nº
9.504/97, bem como na Resolução TSE nº 23.600/2019, sendo exigido o registro
das informações pertinentes e a transparência dos dados coletados, sob pena de
aplicação de sanções.
3.3. No caso em análise, a aplicação da multa com base no art. 34, § 2º, da Lei nº
9.504/97, foi indevida, uma vez que tal dispositivo prevê sanção penal para
obstrução de fiscalização partidária, sendo inaplicável ao contexto da representação
cível.
3.4. A jurisprudência eleitoral, incluindo o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
afasta a aplicação de multa em situações em que não há comprovação de
manipulação de dados ou de ausência de registro, como previsto no art. 33, § 3º, da
Lei nº 9.504/97.
3.5. Portanto, a sentença deve ser reformada para afastar a multa aplicada à
recorrente, já que não restaram configurados os requisitos para a sanção imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44186882 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252535900000043135297
Número do documento: 24110709252535900000043135297
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:58:11
4.1. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, provido, para afastar a
multa aplicada à recorrente com base no art. 34, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
4.2. Tese de julgamento: É indevida a aplicação de multa com base no art. 34, § 2º,
da Lei nº 9.504/97, em representação cível por impugnação de pesquisa eleitoral,
quando ausente a configuração de obstrução à fiscalização partidária.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 33, § 3º; art. 34, § 2º
- Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 16, §§ 1º, 1º-A, 1º-B, 1º-C
Jurisprudência relevante citada:
- STF - HC: 224605 RJ, Relator: Dias Toffoli, Julgado em 27/03/2023, 1ª Turma.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por D. F. FALEIRO - PESQUISAS em face da sentença
proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou procedente a impugnação
à pesquisa eleitoral registrada junto ao TSE sob o nº PR-05166/2024, aplicando-lhe multa, com
fundamento no art. 34, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
Em suas razões recursais (ID 44109606), a recorrente afirma ser uma empresa honesta que
busca sempre observar o ordenamento jurídico vigente. Aduz, essencialmente, que: a) a pesquisa
realizada cumpriu todas as exigências legais, tendo sido registrada com todos os documentos
necessários, incluindo o plano amostral, o que demonstra a conformidade com a legislação
eleitoral; b) forneceu todos os documentos requeridos, não havendo que se falar em tentativa de
esconder dados ou fraude na pesquisa eleitoral realizada; c) inexiste qualquer manipulação ou
prejuízo à coleta de dados, não sendo caso de imposição de multa; d) houve cumprimento das
normas de fiscalização e todas as etapas da pesquisa foram realizadas dentro dos parâmetros
legais; e e) a simples alegação de que a pesquisa foi conduzida em curto espaço de tempo não é
suficiente para invalidar o levantamento realizado. Ao final, requer seja conhecido e provido o
recurso, para que seja reformada a sentença, julgando improcedente a impugnação para liberar a

Num. 44186882 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252535900000043135297
Número do documento: 24110709252535900000043135297
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:58:11
pesquisa eleitoral e afastar a aplicação de multa.
A coligação recorrida apresentou contrarrazões (ID 44109611), reafirmando a irregularidade da
pesquisa e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer manifestando-se pelo conhecimento parcial
do recurso e, na parte conhecida, pelo seu provimento (ID 44122073). Afirma que, com a
realização das eleições, não subsiste o interesse recursal na reforma da sentença para permitir a
veiculação da pesquisa eleitoral impugnada, contudo, no que se refere à cominação de multa,
assevera que, não se tratando de ação penal para apuração do crime previsto no art. 34, § 2º, da
Lei nº 9.504/97, a sanção pecuniária aplicada deve ser afastada.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido apenas no que se refere à
análise da multa aplicada.
Isso porque, com a realização da eleição em 06/10/2024, houve perda do objeto com relação a
divulgação da pesquisa eleitoral realizada, uma vez que, na espécie, caso fosse dado provimento
ao presente recurso nesse ponto, eventual providência a ser adotada seria tão somente não
permitir a exposição da pesquisa impugnada, inexistindo resultado prático tal medida após a
realização das eleições, não subsistindo, assim, qualquer interesse processual na presente
demanda.

II. Mérito
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona
Eleitoral de Cascavel-PR, que julgou procedente a impugnação à pesquisa eleitoral,
reconhecendo a regularidade da pesquisa eleitoral registrada sob o nº PR-05166/2024, aplicando
multa ao recorrente.
A recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando em suas razões recursais que inexistem
falhas na pesquisa capazes de comprometer a sua confiabilidade, pois houve transparência e
fiscalização dos dados coletados conforme as normas da legislação eleitoral. Pleiteia o
afastamento da multa de R$ 5.000,00, aplicada com base no parágrafo §2° do artigo 34 da Lei
9504/97.
O recurso merece provimento, na parte conhecida.
As regras acerca das pesquisas eleitorais estão previstas nos artigos 33 a 35 da Lei nº 9.504/97 e

Num. 44186882 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252535900000043135297
Número do documento: 24110709252535900000043135297
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:58:11
na Resolução nº 23.600/2019 do TSE.
Nos artigos legais são estabelecidas normas para a realização, registro e divulgação das
pesquisas eleitorais. Entre essas regras, destacam-se a obrigatoriedade de registro prévio das
pesquisas no TSE, a apresentação da metodologia utilizada, o período de realização da pesquisa
e a margem de erro.
A respeito do instituto da pesquisa eleitoral e a sua capacidade de influência sobre os eleitores,
pertinentes são as palavras de Rodrigo López Zilio (Direito Eleitoral, 9a edição, Editora
Juspodivm, p. 536):
“Dessa forma, a pesquisa se caracteriza como valioso elemento de indução de
eleitores sem convicção formada, já que aponta os candidatos que, no momento,
possuem um melhor desempenho na avaliação dos eleitores, indicando uma
possibilidade de semelhante performance no dia do pleito. Historicamente, a
divulgação da pesquisa possui inegável influência junto ao público-alvo, servindo
como elemento de interferência no processo eleitoral. Assim, a pesquisa realizada
de modo irregular, com manipulação dos resultados e forte possibilidade de indução
na vontade do eleitor, é coibida pela legislação eleitoral. Com efeito, uma pesquisa
irregular, por não refletir a exata intenção dos eleitores, presta a uma utilização
indevida, causando grave lesão ao resultado do pleito”.

Justamente com o objetivo de coibir a pesquisa irregular, que, por não refletir a exata vontade dos
eleitores, presta-se a interferir indevidamente no pleito eleitoral, a legislação eleitoral prevê
sanções no caso de sua divulgação fora dos parâmetros legais.
O artigo 33, § 3º da Lei nº 9.504/97 preceitua multa no caso de divulgação da pesquisa irregular,
a saber:
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata
este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinquenta mil a cem mil
UFIR.

De outro lado, a Resolução nº 23.727 do TSE, de fevereiro de 2024, incluiu o § 1º no artigo 16 da
Resolução nº 23.600/2019 do TSE dispondo a respeito da obrigatoriedade para a parte que
deseja impugnar uma pesquisa eleitoral de apresentar todos os elementos necessários para
fundamentar sua impugnação, incluindo as provas que dispuser, como bem se observa:
Art. 16. A impugnação de pesquisa ou teste pré-eleitoral poderá ser feita por partido
político, coligação, candidato ou pelo Ministério Público, devendo a parte
impugnante apresentar todos os elementos que fundamentem a impugnação,
inclusive as provas que dispuser.
§ 1º Demonstrados a plausibilidade do direito e o perigo de dano, pode ser deferida
liminar para suspender a divulgação dos resultados da pesquisa impugnada ou para
determinar que sejam incluídos esclarecimentos na divulgação de seus resultados,

Num. 44186882 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252535900000043135297
Número do documento: 24110709252535900000043135297
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:58:11
cominando-se multa em caso de descumprimento da tutela. (Redação dada pela
Resolução nº 23.727/2024)
§ 1º-A. É ônus da(do) impugnante indicar, com objetividade e precisão, o
requisito faltante, a deficiência técnica ou o indício de manipulação que
fundamente pedido de não divulgação da pesquisa, sob pena de não
conhecimento. (Incluído pela Resolução nº 23.727/2024)
§ 1º-B. Se for alegada deficiência técnica ou indício de manipulação da pesquisa, a
petição inicial deverá ser instruída com elementos que demonstrem o fato ou conter
requerimento de prazo para produção de prova técnica, às custas da parte autora,
sob pena de não conhecimento, observado o disposto no art. 91 do Código de
Processo Civil, no caso do Ministério Público Eleitoral. (Incluído pela Resolução nº
23.727/2024)
§ 1º-C. O não conhecimento da impugnação, fundamentado nos §§ 1º-A e 1º-B
deste artigo ou em outras hipóteses de conduta temerária ou de má-fé, acarretará a
remessa de informações ao Ministério Público Eleitoral, para apuração de eventual
prática de crimes ou ilícitos eleitorais. (Incluído pela Resolução nº 23.727/2024)
§ 2º A suspensão da divulgação da pesquisa será comunicada à responsável ou ao
responsável por seu registro e à respectiva ou ao respectivo contratante, na forma
dos §§ 4º e 5º do art. 13 desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº
23.676/2021)
§ 3º A não complementação dos dados prevista no § 7º do art. 2º desta Resolução
deverá ser arguida por meio de impugnação, na forma deste artigo.
(grifamos)

No caso, verifica-se que a sentença proibiu a divulgação dos dados da pesquisa eleitoral, ao
entender que “a ausência de identificação adequada dos entrevistadores, somada à falta de
esclarecimento das inconsistências após a intimação, constitui irregularidade que compromete a
transparência e confiabilidade da pesquisa, justificando sua invalidação”, aplicando, ainda, à
recorrente “as sanções previstas no parágrafo §2° do artigo 34 da Lei 9504/97 e multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (ID 44109599).
Todavia, em que pese o entendimento do juízo a quo e o fato de não ter havido divulgação da
pesquisa impugnada, percebe-se que a recorrente foi apenada com multa com base em
dispositivo que tipifica figura criminal eleitoral, senão vejamos:
Art. 34. (VETADO)
§ 1º Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, os partidos poderão ter acesso ao
sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das
entidades que divulgaram pesquisas de opinião relativas às eleições, incluídos os

Num. 44186882 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252535900000043135297
Número do documento: 24110709252535900000043135297
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:58:11
referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória
de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados
publicados, preservada a identidade dos respondentes.
§ 2º O não-cumprimento do disposto neste artigo ou qualquer ato que vise a
retardar, impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos constitui crime,
punível com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação
de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, e multa no valor de dez mil a
vinte mil UFIR.
§ 3º A comprovação de irregularidade nos dados publicados sujeita os responsáveis
às penas mencionadas no parágrafo anterior, sem prejuízo da obrigatoriedade da
veiculação dos dados corretos no mesmo espaço, local, horário, página, caracteres
e outros elementos de destaque, de acordo com o veículo usado.
(Grifamos)

Sobre o tema, bem apontou a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer (ID 44122073):
“Na esfera cível, somente há possibilidade de sanção dos responsáveis pela
divulgação da pesquisa nos casos de ausência de registro (art. 33, § 3º, da Lei das
Eleições) ou em caso de ausência de complementação do registro da pesquisa
eleitoral (Res. TSE nº 23.600, art. 2º, § 7º), irregularidades estas que não guardam
correspondência com as impropriedades reconhecidas pelo Juízo.
Em cotejo do que restou comprovado nos autos com a legislação, e considerando,
especialmente, que não houve apresentação de recurso eleitoral pela parte
representante, é de ser afastada a sanção pecuniária aplicada, já que não se trata
de ação penal para apuração do crime previsto no art. 34, § 2º, da Lei nº 9.504/97. ”

Nesses termos, não se pode aplicar à recorrente, em representação cível, multa proveniente de
figura típica de crime eleitoral, prevista no art. 34, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
Deste modo, necessária a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de
Cascavel-PR, para o fim de afastar a multa aplicada à recorrente.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER EM PARTE o recurso eleitoral interposto por D. F.
FALEIRO - PESQUISAS para, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a
sentença e afastar a multa aplicada com base no art. 34, § 2º, da Lei nº 9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44186882 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252535900000043135297
Número do documento: 24110709252535900000043135297
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:58:11
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600670-55.2024.6.16.0143 - Cascavel -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: D. F. FALEIRO - PESQUISAS - Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL
MARCHIANI PAIAO - PR57526 - RECORRIDO: MINHA VIDA É CASCAVEL [FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL - PR -
Advogados do(a) RECORRIDO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MARIA VITORIA
BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MICHELINE BUENO - SC63804, JULIANO
GLINSKI PIETZACK - PR118442, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, JAQUELINE
ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709, ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR -
PR108654, MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, EVERTON SEIDLER - PR79803
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.11.2024